Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748135-59.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA TEIXEIRA DA COSTA, CAMILA GONCALVES TEIXEIRA DA COSTA, ALVARO TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DOS DIÁRIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 36100234 dos autos de origem), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator